Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012776-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO CHAPADA VERDE - CNPJ: 27.253.169/0001-00 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), CLEYDILAINE BATISTA FERREIRA - CPF: 042.664.021-71 (ADVOGADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÕES PIPA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I CASO EM EXAME

Responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelo dano material decorrente da falha na prestação de serviços em relação ao abastecimento de água.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

III RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que
a parte ré deixou de prestar o serviço de fornecimento de água a contento, deflagrando prejuízo da parte autora. Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da parte apelante.

verifica-se que a parte apelada demonstrou de forma satisfativa o desembolso com os caminhões pipa para abastecimento de água, e em razão da falha de prestação de serviços da ré, sendo assim, a pretensão de ressarcimento dos valores, é devida.

IV DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido.

Diante da comprovação dos fatos e da ausência de excludentes de responsabilidade, mantém-se a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano material, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Departamento de água e esgoto do Município de Várzea Grande
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Esp. de Direito Público de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material movida por
Condomínio Chapada Verde
, julgou a demanda procedente para
confirmar à obrigação de fazer consistente no abastecimento de água ou de entrega diária de 03 caminhões-pipas
e condenar o réu ao pagamento da quantia de
R$ 8.500,00 a título de dano material
, além do pagamento das custas e honorários fixados em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta
que a sentença de primeiro grau restou equivocada ao desconsiderar as provas cabais de fornecimento regular de caminhões-pipa, sendo inviável a condenação da apelante à obrigação de fornecer caminhões-pipa diariamente. Essa condenação, além de não refletir a realidade fática, impõe um ônus desproporcional e impraticável à autarquia, ignorando as ações já tomadas para garantir o abastecimento adequado. Requer a reforma da sentença.

Aponta ainda que eventual insuficiência no fornecimento não pode ser atribuída a uma falha do serviço, mas sim a fatores externos e excepcionais que estão além do controle do recorrente. Ademais, alega que a parte recorrida não conseguiu demonstrar de forma clara e objetiva que a necessidade de adquirir caminhões-pipa decorreu exclusivamente de uma falha atribuível ao DAE/VG, razão pela qual requer o afastamento da condenação pelo dano material. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 239292773), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
o Condomínio Chapada Verde
moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material em desfavor do
Departamento de água e esgoto do Município de Várzea Grande
, alegando que se trata de um condomínio residencial com 144 unidades, atendendo uma média de 400 pessoas diariamente, e mesmo estando adimplente com suas faturas, há meses falta água no bairro, e, por isso, desde dezembro de 2020 a parte autora precisa adquirir caminhão pipa particular para que os moradores possam ter acesso a água. Diante disso requer que a concessória de agua seja compelida a restabelecer o abastecimento de água ou faça a entrega diária de 03 caminhões pipas, bem como restituas os valores dispendidos pelo condomínio com caminhão pipa.

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo,
julgou a demanda procedente para
confirmar à obrigação de fazer consistente no abastecimento de água ou de entrega diária de 03 caminhões-pipas e
confirmar a liminar e condenar o réu ao pagamento da quantia de
R$ 8.500,00 a título de dano material
, além do pagamento das custas e honorários fixados em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o do CPC (id. 239292767).

Inconformada, a apelante sustenta
que a sentença de primeiro grau restou equivocada ao desconsiderar as provas cabais de fornecimento regular de caminhões-pipa, sendo inviável a condenação da apelante à obrigação de fornecer caminhões-pipa diariamente. Essa condenação, além de não refletir a realidade fática, impõe um ônus desproporcional e impraticável à autarquia, ignorando as ações já tomadas para garantir o abastecimento adequado. Requer a reforma da sentença.

Aponta ainda que eventual insuficiência no fornecimento não pode ser atribuída a uma falha do serviço, mas sim a fatores externos e excepcionais que estão além do controle do recorrente. Ademais, alega que a parte recorrida não conseguiu demonstrar de forma clara e objetiva que a necessidade de adquirir caminhões-pipa decorreu exclusivamente de uma falha atribuível ao DAE/VG, razão pela qual requer o afastamento da condenação pelo dano material. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se na análise da ocorrência, ou não, de ato ilícito decorrente do abastecimento de água no Condomínio Chapada Verde.

Da análise dos autos,
não há dúvidas que a parte ré deixou de prestar o serviço de fornecimento de água a contento, deflagrando prejuízo da parte autora. Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da parte apelante. Explico.

De proêmio, restaram incontroversas as interrupções do fornecimento de água ocorrido no condomínio.
A responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Ademais
é inequívoco que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a parte apelante tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, a parte autora foi privada de recebimento de água, ou seja, ficou restrita de serviço considerado básico e essencial, de forma exacerbada.

Logo, a sentença deve ser mantida em relação a confirmação da tutela e a obrigação de fazer consistente no abastecimento de água ou de entrega diária de 03 caminhões-pipas, já que entendo ser proporcional a quantidade de moradores. Além do mais, basta o cumprimento da obrigação para se isentar do ônus imposto.

Aliás, apesar de sustentar a ocorrência da falha na prestação de serviços por fatores externos, não fez qualquer prova sobre tal alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC), restando caracterizado o dever de indenizar da parte

ré.

No que tange ao dano material, verifica-se que a parte apelada demonstrou de forma satisfativa o desembolso com os caminhões pipa para abastecimento de água, e em razão da falha de prestação de serviços da ré, sendo assim, a pretensão de ressarcimento dos valores, é devida.

Os gastos com caminhões pipa devido à ausência de abastecimento restaram devidamente demonstrados através de notas fiscais acostadas aos autos (id. 239292173), o que viabiliza a condenação ao ressarcimento nos termos da sentença impugnada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024